Tribunal: STF
Processo: RHC 268756
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.057.214/PE (e-doc. 28).

2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime do art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c o art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal (e-doc. 9). A denúncia foi recebida.

3. A defesa suscitou nulidade das provas digitais, sendo rejeitada pelo juiz de primeiro grau (e-doc. 11). O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 13).

4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 16). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta nulidade das provas digitais em razão da quebra da cadeia de custódia. Aduz que as imagens não correspondem ao arquivo original do sistema de segurança, mas a gravações realizadas por um telefone celular, que teria filmado a tela de um monitor. Argumenta, ainda, que a prova digital não é auditável nem possui hash, o que violaria o devido processo legal e ao contaditório.

6. Requer o provimento do recurso a fim de se reconhecer a nulidade das provas digitais, com o consequente desentramento dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a adoção de medidas efetivas de preservação e auditoria, com apresentação do material original.

7. O MPPE e o MPF opinam pelo não provimento do recurso (e-docs. 51 e 57).

É o relatório.

Decido.

8. Não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

9. O STJ, no ato apontado coator, afastou a tese de nulidade das provas digitais a partir dos seguintes fundamentos:

“Os autos informam que, em 14 de abril de 2019, o agravante desferiu disparos de arma de fogo contra Ítalo Vinícius Rodrigues do Nascimento. A morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. A ação foi gravada por câmeras de segurança situadas em um estabelecimento comercial situado nos arredores do local do crime. 
As imagens captadas por câmeras de segurança são o objeto deste habeas corpus . Alega a defesa que houve quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que não foram juntadas mídias contendo as imagens originalmente captadas pelas câmeras de segurança, mas sim filmagens de uma tela de monitor, gravadas por um aparelho celular. 
Ao decidir o pedido incidental de nulidade das provas digitais, o juízo de primeiro grau informou que se trata de registros de câmeras de segurança instaladas no local dos fatos, obtidos de forma lícita e espontânea pelos órgãos de persecução penal durante as investigações (e-STJ fls. 66). 
Seguindo nessa linha de intelecção, o Tribunal de origem, ao examinar o habeas corpus destacou que a defesa não apontou vício que comprometa a integridade ou idoneidade das imagens, limitando-se a indicar inconsistências técnicas, como a ausência de metadados (informações descritivas, estruturais e técnicas que permitem o gerenciamento do arquivo digital). Não há qualquer prova de que o teor das imagens tenha sofrido adulteração ou manipulação (e-STJ fl. 212).
(...)
Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e a defesa teve acesso a esses elementos, inexistindo indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 
Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC n. 574.131/RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
(...)
Cumpre ressaltar que, neste caso, as alegações de quebra de cadeia de custódia não vieram acompanhadas de elementos que demonstrem ou, ao menos, forneçam indícios que apontem para adulterações no conteúdo dos indícios objeto de questionamento neste habeas corpus. Diferentemente do que se constatou em outros precedentes julgados por esta Quinta Turma, como, por exemplo, o Recurso em Habeas Corpus n. 143169/RJ, da relatoria do eminente Ministro Jesuíno Rissato, em que não foram observados procedimentos técnicos para garantir a integridade dos arquivos copiados do computador do acusado e havia elementos extraídos dos próprios autos que indicavam o comprometimento da fonte probatória, situação diversa da tratada nesses autos, em que não há qualquer elemento que permita acolher a tese de adulteração ou de comprometimento das provas carreadas aos autos o que inviabiliza o acolhimento das pretensões da defesa e a reversão da sentença condenatória com esteio nessa alegação. 
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.” (e-doc. 28, p. 2-5, grifos nossos)

10.  Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. No ato ora impugnado, o STJ conclui, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que não há elementos que indiquem adulteração no conteúdo das provas digitais. A simples alegação de inconsistências técnicas, como a ausência de metadados (informações descritivas, estruturais e técnicas que permitem o gerenciamento do arquivo digital) não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não restando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova.

11. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator